Tribunal: TJDFT
Processo: 0733605-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733605-52.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ROCHA CORREIA DA SILVA RECORRIDO: CAIO CASTILHO DA SILVA, BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA DO VALOR A TERCEIRO. PROMESSA DE INVESTIMENTO DE ALTA RENTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE. I – Conforme os fatos narrados na inicial - teoria da asserção – o Banco-réu celebrou contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento com o autor, por isso possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, em que é postulada a sua anulação, sob o fundamento de fraude. II – A cédula de crédito bancário foi regular e livremente firmada entre o autor e o Banco-réu, que emprestou a quantia solicitada e a depositou na conta bancária do autor, o que exclui a responsabilidade objetiva da instituição financeira, ante a ausência de falha na prestação do serviço bancário, art. 14, § 3o, inc. I, do CDC. III – As provas constantes dos autos não demonstram a participação do Banco-réu no golpe praticado por terceiro, em favor do qual o autor transferiu o valor do empréstimo sob a promessa de obtenção de lucro decorrente de investimento de alta rentabilidade. IV – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 166, 169 e 171, todos do Código Civil, 6o, incisos II e III, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 39, inciso V, e 51, §1o, incisos I a III, estes do Código de Defesa do Consumidor, e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, asseverando que ao banco deve pesar a responsabilização pelo negócio jurídico nulo e fraudulento, diante da falha na prestação do serviço. Afirma ser parte hipossuficiente à luz da legislação consumerista e que, diante da aludida nulidade do negócio jurídico, não pode ser responsabilizado pelas eventuais consequências danosas do referido negócio a terceiros. Em contrarrazões, o recorrido Banco Pan S/A pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 166, 169 e 171, todos do Código Civil, 6o, incisos II e III, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 39, inciso V, e 51, §1o, incisos I a III, estes do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que se pudesse admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece seguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, entre outros, o AgInt no REsp n. 1.992.014/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012